Tribunal: TJBA
Processo: 8078859-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078859-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ADOLFO SOUZA BARRETO

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e outros (5)

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em razão da decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, na qual o Agravante buscava a limitação dos descontos em folha de pagamento.

II. Questão em discussão

2. Analisar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, em face da alegação de superendividamento, considerando que a renda líquida do Agravante supera o piso do mínimo existencial e que a maior parte de suas dívidas decorre de crédito consignado.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento demanda a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano. A ausência de apresentação de um plano de pagamento pelo consumidor, conforme exige o art. 104-A do CDC, enfraquece a pretensão autoral.

4. O Decreto nº 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, em seu art. 4º, exclui expressamente as operações de crédito consignado da aferição do comprometimento do mínimo existencial. Sendo essa a natureza da maioria dos débitos, a probabilidade do direito à limitação liminar dos descontos não se evidencia.

5. A renda líquida remanescente do Agravante, superior a dez vezes o valor fixado como piso para o mínimo existencial (R$ 600,00), corrobora a ausência de demonstração, em cognição sumária, de risco iminente à sua subsistência digna que justifique a intervenção nos contratos antes da instrução processual e da audiência de conciliação.

IV. Dispositivo e tese

6. Decisão mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 54-A, § 1º, e art. 104-A; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º e art. 4º, parágrafo único, 'h'; Decreto Estadual nº 17.251/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8053492-47.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078859-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA e como Agravados ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e outros (5).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08